Tribunal: TJMT
Processo: 1014043-78.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014043-78.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Constituição, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA - ME - CNPJ: 26.382.980/0001-28 (AGRAVANTE), CLOVIS JOACIL DA SILVA - CPF: 522.864.441-53 (AGRAVADO), CEFFAS SOARES DA SILVA - CPF: 571.394.581-20 (ADVOGADO), FRISS COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 37.443.553/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - CPF: 551.692.101-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA - NÃO CONHECIDO – SUCESSÃO EMPRESARIAL - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INSTITUTOS DISTINTOS -

ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONFIGURAÇÃO DA SUCESSÃO ENTRE AS EMPRESAS – RECURSO DESPROVIDO.

I- Alegações que não foram objeto da decisão agravada, não podem ser analisadas por este juízo
per saltum
, sob pena de supressão de instância.

II- O instituto da desconsideração da personalidade jurídica não se amolda ao caso em análise, pois a construção do entendimento acerca da permanência ou não da empresa/agravada na lide deve ser dar consoante as disposições aplicadas ao instituto da sucessão empresarial.

III - A constituição de nova empresa após o ajuizamento da ação executiva, funcionando no mesmo local da antiga, juntamente com a similitude entre os objetos sociais de ambas e a confusão entre os sócios da empresa primitiva e da nova (pertencentes a mesma família e domiciliados no mesmo endereço), presentes fortes indícios de sucessão patrimonial, sendo autorizada a inclusão da empresa sucessora no polo passivo da demanda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020